Tribunal: TJBA
Processo: 0053447-02.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053447-02.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO ELISIO DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
IVIE CARLA FIGUEIREDO DE SOUSA MONTES

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INFORMAÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA NO SISTEMA PJE. FALHA NÃO CONFIGURADA. RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0053447-02.2011.8.05.0001, em que figuram como embargante ALVARO ELISIO DOS SANTOS CUNHA e como embargada TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator